Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Concedo a dilação de prazo, nos termos requerido pelo agravado na petição de ID 24028341. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do agravado, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.